Tribunal: TJDFT
Processo: 0715123-40.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-13
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. TESTE FÍSICO. NATAÇÃO. EXECUÇÃO VÁLIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo recorrido contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial, para anular o ato administrativo que eliminou o autor do concurso público da Polícia Militar do Distrito Federal, assegurando-o na continuidade das demais fases do certame.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 62838666). Sem custas e preparo em razão da isenção legal.
3. Em suas razões recursais, o recorrente afirma ser legítima a eliminação do candidato, uma vez que este se apoiou na borda da piscina durante a virada, ato expressamente proibido pelo item 13.8.3, "a", do edital do certame. Defende que o candidato não apenas toca na borda para continuar nadando, mas se apoia com ambas as mãos, o que justifica sua eliminação. Pede o provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar improcedentes o pedido inicial.
4. Sem contrarrazões do recorrido.
5. A controvérsia centra-se na verificação da legalidade do ato administrativo que eliminou o candidato do certame público por não executar de forma correta a prova física de natação.
6. O edital do concurso público é a lei que rege o certame, estabelecendo regras e critérios objetivos para sua realização, vinculando todos os candidatos inscritos.
7. Segundo o entendimento pacífico da Corte Superior, "o edital é a lei interna do concurso público, que vincula não apenas os candidatos, mas também a própria Administração, e que estabelece regras dirigidas à observância do princípio da igualdade, devendo ambas as partes observar suas disposições" (AgInt no RMS n. 71.016/MS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 20/5/2024)..
8. No particular, o item 13.8 do edital do certame (id. 62837177 - Pág. 8) assim dispõe:
13.8 Teste de Natação (ambos os sexos)
13.8.1 O teste de natação consistirá de: a) ao comando “em posição”, o candidato poderá posicionar-se em pé, fora da piscina ou dentro da piscina junto a borda, conforme orientação da banca avaliadora; b) ao comando da banca examinadora, emitido por sinal sonoro, o candidato poderá saltar na piscina ou sair da borda e nadar 50 m (cinquenta metros) em nado estilo livre.
13.8.2 No caso de piscina de extensão de 25 m (vinte e cinco metros), na virada, será permitido ao candidato tocar a borda e impulsionar-se na parede (borda). A chegada dar-se-á quando o candidato tocar, com qualquer parte do corpo, a borda de chegada.
13.8.3 Será proibido ao candidato, quando da realização do teste de natação:
apoiar-se ou impulsionar-se na borda lateral, na parede lateral ou na raia;
parar de nadar durante o teste, exceto quando houver necessidade de tocar a borda para continuar a nadar; dar ou receber qualquer ajuda física;
utilizar qualquer acessório que facilite o ato de nadar, exceto touca e óculos de natação (Grifado)

9. Depreende-se, portanto, a possibilidade de o candidato tocar a borda e impulsionar-se. Todavia, não pode se apoiar ou impulsionar-se na borda lateral, na parede lateral ou na raia.
10. Ao compulsar os autos, sobretudo a filmagem disponibilizada (ID 62837186- momento 00:32s), verifica-se que o recorrido estava na raia 2, tocou a borda e, imediatamente, se impulsionou para continuar a nadar. Não há descumprimento do edital, pois este permite que o candidato "toque a borda e se impulsione na parede (borda)". O recorrido tocou a borda com ambas as mãos e seguiu adiante, completando a prova.
11. De fato, o edital não proíbe o toque com as duas mãos, mas apenas considera irregular apoiar-se na borda lateral, na parede lateral ou na raia.
12. É importante destacar que o candidato concluiu a prova física antes do prazo estabelecido, alcançando o desempenho exigido.
13. Nesse contexto, considerando os critérios objetivos de avaliação previamente definidos, o candidato executou o exercício corretamente, conforme as diretrizes do certame. Portanto, a eliminação pela Administração Pública se mostra ilegal.
14. Como bem pontuou o juízo de origem “não houve vantagem do autor na conduta adotada, que pudesse violar o postulado da isonomia, tampouco o ato revelou deficiência na prova de natação, uma vez que concluiu o teste dentro do prazo previsto em edital. A bem da verdade, contraria o princípio da igualdade justamente o ato de eliminação de candidato que não auferiu vantagem ou descumpriu regra do edital”.
15. Ainda que assim não o fosse, a interpretação ipsis litteris da norma é de que "será proibido ao candidato, durante o teste de natação, apoiar-se ou impulsionar-se na borda lateral, na parede lateral ou na raia" . Portanto, a conduta vedada refere-se ao apoio ou impulso na borda lateral, não havendo qualquer proibição quanto ao apoio ou impulso na borda frontal.
16. Portanto, a eliminação pela Administração Pública se mostra ilegal, visto que o candidato finalizou o teste físico no prazo estipulado, bem como executou a prova conforme estabelecido no certame, sendo desarrazoada a sua eliminação.
17. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida. Sem condenação em honorários advocatícios, tendo em vista a ausência de contrarrazões. Sem custas, ante a isenção legal do DF.
18. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.